Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
menta: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo devedor contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenação ao pagamento de R$ 13.792,19, relativo às parcelas não pagas do contrato de adesão de cartão de crédito. O apelante alega hipossuficiência para arcar com as custas processuais, insuficiência de documentos para embasar a ação monitória e demonstrar a evolução do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas colacionadas são suficientes a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; (ii) analisar a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
4.O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
5. A documentação apresentada pela parte autora, incluindo contrato bancário e demonstrativos de evolução do débito referente à utilização de cartão de crédito, atende aos requisitos legais para a propositura da ação monitória.
6. A alegação do apelante de que o valor da dívida é indevido não foi acompanhada de provas suficientes para desconstituir o título executivo, razão pela qual o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida em parte e, no mérito, parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. São provas documentais suficientes para a propositura da ação monitória o contrato de adesão de produtos bancários e as faturas inadimplidas com a indicação das taxas e encargos, demonstrando a evolução do débito oriundo de utilização de cartão de crédito”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso II, e art. 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684444, 0717173-95.2022.8.07.0020, Rel. Sandra Reves, 2a TURMA CÍVEL, j. 29/03/2023, p. 27/04/2023.